Tribunal: CARF
Processo: 10880.000527/2002-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.000527/2002-08
ACÓRDÃO
3002-003.738 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLÉ BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/09/1999
RESSARCIMENTO. ABRANGÊNCIA DO PEDIDO. INOVAÇÃO DO PEDIDO
ORIGINAL
O ressarcimento de tributos é um direito subjetivo a ser exercido dentro de
regras administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação
tributária. A análise do pedido limitar-se-á ao direito creditório pleiteado,
sendo incabível a apreciação de outros créditos não abrangidos na
solicitação inicial.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DÍVIDA PASSIVA DA UNIÃO. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial quinquenal é aplicável aos pleitos administrativos
referentes a créditos do IPI, conforme a legislação tributária.
IPI. RESSARCIMENTO. DECADÊNCIA INAPLICABILIDADE.
Em pedidos de ressarcimento de IPI, cuja discussão se refere a direito de
crédito a favor do sujeito passivo e não a constituição de crédito tributário,
não se aplicam os prazos decadenciais e prescricionais do Código Tributário
Nacional.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO. DCOMP.
Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa, até 30/09/2002, serão considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.738 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000527/2002-08
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de erro na liquidação do acórdão, não devendo constar o débito de R$ 299.171,58,
expressamente extinto pela decisão recorrida, em rejeitar a prejudicial de decadência e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Ramon Silva Cunha (substituto integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos ocorridos, transcrevo o relatório do acórdão de
manifestação nos seguintes termos:
Trata-se (...) Despacho Decisório EQ2-IPI-EQAUD no 27.015/2022, fls. 420/426, que
indeferiu integralmente o Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido de IPI solicitado
pela contribuinte, por estar prescrito o direito ao crédito à data de sua apresentação.
Consequentemente, não homologou o Pedido de Compensação vinculado ao presente
processo.
Segundo o Despacho Decisório EQ2-IPI-EQAUD no 27.015/2022, a contribuinte apresentou
em 11/01/2002 por meio do formulário de fl. 02, Pedido de Ressarcimento de Crédito
Presumido de IPI, relativo ao 3o trimestre de 1999, no valor de R$ 299.171,58.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.738 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000527/2002-08
3
Atrelado ao Pedido de Ressarcimento foi juntado Pedido de Compensação de fl. 03,
objetivando utilizar o suposto crédito para extinguir débito de COFINS de mesmo valor,
relativo ao PA 12/2001.
Em 30/12/2004, data anterior à análise do crédito, foi apresentada uma retificação do
Pedido de Ressarcimento, alterando o período de apuração para 1o trimestre de 1999 e o
valor para R$ 477.989,44 (fl.38).
Após procedimento fiscal destinado a verificar a liquidez e certeza do crédito, o Despacho
Decisório de fls. 82/86 indeferiu o Pedido de Ressarcimento e o Pedido de Compensação.
A análise foi feita em relação ao 3o trimestre/1999, sem considerar o pedido de
retificação.
O motivo do indeferimento foi a falta de apresentação de elementos que comprovassem o
crédito e, principalmente, o fato de que os insumos adquiridos no período em que a
suspensão do benefício estava vigente não geravam direito à fruição do Crédito
Presumido instituído pela Lei no 9.363/1996, conforme o art. 12 da Medida Provisória no
1.807-2/1999.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto apreciou a
Manifestação de Inconformidade (fls. 90/107) da contribuinte por meio do Acórdão no 14-
31.807 de fls. 130/135, julgando-a improcedente.
Contudo, em sede de Recurso Voluntário o CARF proferiu o Acórdão no 3403-001.584 de
fls. 374/379, decidindo pela nulidade do processo a partir do despacho decisório,
devolvendo os autos para a Delegacia da Refeita Federal para que examinasse e decidisse
acerca do pedido de ressarcimento protocolado, devendo ser apreciado a admissibilidade
do pedido de retificação apresentado.
Os autos foram devolvidos à delegacia de origem, onde sobreveio novo despacho
decisório, fls. 420/426, indeferindo o Pedido de Ressarcimento relativo ao 1o trimestre de
1999, pelas seguintes razões:
14. Nesses termos, diante da falta de correspondência entre os valores do
formulário original (3° trimestre – R$ 299.171,58) e do retificador (1°
trimestre - R$ 477.989,44), e tendo em vista a alteração do período de
apuração do crédito sem a devida motivação, admite-se que o formulário
apresentado em 30/12/2004 trata de novo Pedido de Ressarcimento, diverso
da solicitação inicial.
15. Em se tratando de novo Pedido de Ressarcimento, desta vez relativo ao 1°
trimestre/1999, verifica-se que foi apresentado após transcorrido o prazo de
que dispunha o contribuinte para pleitear seu direito em face à Fazenda
Nacional.
Desse modo, diante da ausência de crédito, foi igualmente indeferido o Pedido de
Compensação de fl.03.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 432/443, aduzindo, em síntese, o seguinte:
- o despacho decisório não merece prosperar, haja vista que i) o formulário apresentado
em 30/12/2004 teve por função somente corrigir as informações inicialmente
prestadas, por meio do pedido de ressarcimento original, apresentado em 11/01/2002,
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.738 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000527/2002-08
4
e ii) a retificação do pedido original se deu em data anterior a análise do pedido inicial,
ou seja, dentro do período referido no art. 110 da IN no RFB 2055/2021, razão pela
qual o crédito deve ser analisado.
- a contribuinte justificou a retificação do pedido de ressarcimento (fl. 33), informando
que não aproveitou integralmente os créditos, nas apurações mensais de IPI, visto que
na época de vencimento não possuía as informações dos cálculos. Ademais não é
necessário apresentar correlação entre o Pedido de Ressarcimento retificado e o
retificador.
- não há vedação legal ou norma infralegal específica restringindo os campos que podem
ser retificados no Pedido de Ressarcimento, o que significa dizer que é possível retificar
as informações necessárias à adequação do pedido à verdade material dos fatos.
- caso seja adotado o entendimento do Fisco, tem-se que a Autoridade Fiscal não
exerceu o seu direito de revisar a constituição e o pagamento da dívida tributária,
dentro do prazo de 5 anos, contados do fato gerador da obrigação. Com efeito, o
transcurso do prazo decadencial, que gera a homologação tácita das obrigações do
Contribuinte, se verifica tanto em relação ao Pedido de Ressarcimento, transmitido em
11/01/2002, quanto ao Pedido de Ressarcimento Retificador (segundo PER original,
sendo o despacho ora combatido), transmitido em 30/12/2004.
- salienta ainda que, em virtude do protocolo do pedido de ressarcimento inicial,
protocolizou o pedido de compensação de débitos. Ressaltar que o pedido de
compensação é espécie de pagamento do tributo, que extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória ulterior da sua homologação, que necessariamente deve
ocorrer dentro do lapso de cinco anos contados do fato gerador da obrigação, sob
pena de homologação tácita, conforme prescrição dos arts. 150, § 1o c/c 156, inciso II,
ambos do CTN. Além do mais, o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96 também recepciona o
prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do protocolo, para que a fiscalização se
pronuncie sobre o pedido de compensação.
Ao final, requer o direito ao ressarcimento integral dos valores pleiteados no Pedido de
Ressarcimento retificador; e caso este não seja o entendimento, seja reconhecida a
homologação tácita do pedido de compensação que encontra-se vinculado ao pedido
de ressarcimento objeto deste processo administrativo.
Apesar dos argumentos de defesa, os membros da 21a TURMA/DRJ08 de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgaram procedente em parte a manifestação de
inconformidade em decisão assim ementada:
Imposto sobre produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/199 a 30/09/1999
RESSARCIMENTO. ABRANGÊNCIA DO PEDIDO. INOVAÇÃO DO PEDIDO ORIGINAL
O ressarcimento de tributos é um direito subjetivo a ser exercido dentro de regras
administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação tributária. A análise
do pedido limitar-se-á ao direito creditório pleiteado, sendo incabível a apreciação de
outros créditos não abrangidos na solicitação inicial.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DÍVIDA PASSIVA DA UNIÃO. DECADÊNCIA.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.738 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000527/2002-08
5
O prazo decadencial qüinqüenal é aplicável aos pleitos administrativos referentes a
créditos do IPI, conforme a legislação tributária.
IPI. RESSARCIMENTO. DECADÊNCIA INAPLICABILIDADE.
Em pedidos de ressarcimento de IPI, cuja discussão se refere a direito de crédito a favor
do sujeito passivo e não a constituição de crédito tributário, não se aplicam os prazos
decadenciais e prescricionais do Código Tributário Nacional.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO. DCOMP.
Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa,
até 30/09/2002, serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade procedente em parte.
Direito creditório não reconhecido.

Ou seja, a decisão ora recorrida manteve o indeferimento do crédito
pleiteado, porém reconheceu a homologação tácita da declaração de compensação vinculada ao
pedido de ressarcimento.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando seus
argumentos de defesa, em especial:
Quanto ao Pedido de Ressarcimento relativo ao 1o trimestre de 1999,
indeferido pela decisão recorrida sob o argumento de tratar-se de novo pedido e não de
retificação, entende-se que tal posicionamento não deve prosperar, pelos seguintes
fundamentos:
(i)
O formulário apresentado em 30/12/2004 teve como única finalidade
corrigir as informações inicialmente prestadas no pedido original,
protocolado em 11/01/2002;
(ii)
A retificação do pedido original foi realizada em data anterior à análise
do pedido inicial, ou seja, dentro do prazo previsto no artigo 110 da
Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, razão pela qual o crédito deve
ser regularmente analisado.
Quanto ao argumento de que a alteração do valor do crédito e do período de
apuração no PER retificador carece de justa motivação por parte da Recorrente, esta esclarece
que a retificação se fez necessária em razão da identificação de erros materiais, os quais foram
corrigidos com o objetivo de evitar o pagamento indevido de tributos no período em questão.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.738 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000527/2002-08
6
Ademais, a Recorrente informa ter justificado a retificação (fl. 33), esclarecendo que não
aproveitou integralmente os créditos nas apurações mensais do IPI, visto que, à época do
vencimento, não dispunha das informações necessárias para os cálculos.
Ressalta, ainda, que não há exigência legal de apresentação de correlação
formal entre o Pedido de Ressarcimento retificado e o pedido original, sendo suficiente a
demonstração da intenção de correção de dados materiais.
Por fim, caso prevaleça o entendimento do Fisco de que se trata de novo
Pedido de Ressarcimento, a Recorrente defende a aplicação da homologação tácita, em razão do
decurso do prazo legal previsto no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN).
Por fim, a Recorrente requer:
(i) que seja reformado parcialmente o acórdão recorrido, a fim de reconhecer
o direito ao ressarcimento integral dos valores pleiteados no Pedido de Ressarcimento
retificador, bem como confirmar a homologação tácita da compensação vinculada,
determinando-se o cancelamento e a sustação de efeito de quaisquer atos de cobrança da dívida
extinta pelo acórdão recorrido;
(ii)
Subsidiariamente, caso não se entenda pelo
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado no PER
retificador, requer a revisão da liquidação do acórdão recorrido, a fim de
corrigir o claro equívoco da fiscalização, que culminou na expedição do
documento de arrecadação (DARF), em patente descumprimento da
decisão da DRJ, que reconheceu a extinção integral do débito do
presente processo, em razão da homologação tática da compensação
vinculada.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

PRELIMINARMENTE
–
ERRO
NA
LIQUIDAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
–
DESCUMPRIMENTO DO TRECHO DA DECISÃO FAVORÁVEL À CONTRIBUINTE
Conforme destacado no Recurso Voluntário interposto pela Recorrente, embora
tenha sido negado o direito creditório pleiteado, o acórdão recorrido extinguiu o débito
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.738 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000527/2002-08
7
discutido no presente processo, em razão do reconhecimento da homologação tácita da
compensação vinculada, nos seguintes termos:
“Conforme se verifica do pedido inicial da requerente, esta solicita ressarcimento de
crédito presumido de IPI, relativo ao terceiro trimestre de 1999 e no valor de R$
299.171,58, com base na Portaria MF no 38/97 e Lei no 9.363/96 (fl. 02).
Cumulativamente, apresentou o Pedido de Compensação de fl. 03.
Assim, o crédito a ser analisado nestes autos somente pode se limitar àquele pleiteado
no pedido inicial, sob pena de violação das regras processuais inerentes ao
reconhecimento de direito creditório - direito subjetivo a ser pleiteado pelo contribuinte.
(...)
Desse modo, o formulário de fl. 38 apresentado em 30/12/2004, relativo ao primeiro
trimestre de 1999 e no valor de R$ 477.989,44, trata de novo Pedido de Ressarcimento,
diverso da solicitação inicial.
Em se tratando de novo Pedido de Ressarcimento, verifica-se que foi apresentado após
transcorrido o prazo de que dispunha a contribuinte para pleitear seu direito em face à
Fazenda Nacional, a teor do disposto no Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932,
transcrito abaixo: (...)
Assim, correto o Despacho Decisório EQ2-IPI-EQAUD no 27.015/2022 ao indeferir o
Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido de IPI. (...)
Por conseguinte, não há dúvida de que, no presente caso, o pedido de compensação de
fl. 03 foi convertido em declaração de compensação e protocolado cinco anos antes da
ciência da decisão administrativa indeferindo o crédito. Assim, resta concordar que
ocorreu a homologação tácita prevista no § 5o do art. 74, da Lei no 9.430/96.
Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
para manter o indeferimento do pedido de ressarcimento e considerar o transcurso do
prazo previsto no § 5o do artigo 74 da Lei no 9430/96, reconhecendo a homologação
tácita da declaração de compensação vinculada ao presente processo (fl. 03)”.

Todavia, apesar da decisão no sentido de extinguir integralmente o débito de R$
299.171,58, em razão do reconhecimento da homologação tácita, a Receita Federal do Brasil
emitiu DARF para pagamento do montante atualizado do valor anteriormente devido, conforme
tela abaixo:

Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.738 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000527/2002-08
8

Por se tratar de claro equívoco da fiscalização, que não poderia cobrar o valor
supracitado em patente descumprimento da decisão de fls., acolho a preliminar suscitada para
revisão da liquidação do acórdão recorrido, não devendo constar o débito de R$ 299.171,58,
expressamente extinto.

DECADÊNCIA

Em seu Recurso, a Recorrente alega a decadência do direito fazendário,
argumentando que entre a data do segundo Pedido de Ressarcimento (30/12/2004) e a data do
despacho decisório ora combatido (cuja ciência se deu em 05/01/2023), transcorreu lapso
temporal superior ao prazo de cinco anos previsto no art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional (CTN), o qual estabelece que, não havendo manifestação da autoridade fiscal nesse
período, considera-se homologado o lançamento e extinto o crédito tributário.
Contudo, não assiste razão à Recorrente, por ausência de respaldo legal. Isso
porque o artigo 74 da Lei no 9.430/1996 trata especificamente da compensação tributária e
estabelece que o prazo de cinco anos para homologação aplica-se exclusivamente à declaração
de compensação (DCOMP), e não aos pedidos de restituição ou ressarcimento Vejamos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”

Portanto, o prazo de cinco anos previsto no art. 150, §4o, do CTN não se aplica
diretamente ao pedido de ressarcimento, mas sim à homologação da compensação declarada,
conforme previsto no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Assim sendo, rejeito a prejudicial de decadência.

DO MÉRITO

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.738 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000527/2002-08
9
Segundo o Despacho Decisório no 27.015/2022, a contribuinte apresentou, em
11/01/2002, por meio do formulário de fl. 02, Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido
de IPI, relativo ao 3o trimestre de 1999, no valor de R$ 299.171,58. Atrelado ao referido pedido,
foi juntado o Pedido de Compensação (fl. 03), com o objetivo de utilizar o suposto crédito para
extinguir débito de COFINS de igual valor, relativo ao período de apuração (PA) 12/2001.
Posteriormente, em 30/12/2004 — data anterior à análise do crédito — foi
apresentada uma retificação do Pedido de Ressarcimento, alterando o período de apuração
para o 1o trimestre de 1999 e o valor para R$ 477.989,44 (fl. 38).
Ora, no caso em questão, houve alteração tanto do período de apuração quanto
do valor pleiteado, o que, a meu ver, não configura uma simples retificação por erro material,
mas sim a apresentação de novo pedido, distinto do original. Nesse sentido, destaca-se o
seguinte trecho do acórdão recorrido:
Portanto, sendo o ressarcimento de tributos um direito subjetivo a ser exercido dentro
de regras administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação tributária
(art. 74 da Lei no 9.430/96, com as alterações do art. 49 da Lei no 10.637/2002, bem
como Instruções Normativas SRF no 210/2002 e 460/2004), a análise do pedido limitar-
se-á ao direito creditório pleiteado, sendo incabível a apreciação de outros créditos
não abrangidos na solicitação inicial.

Nessa linha de raciocínio, em se tratando de novo Pedido de Ressarcimento,
verifica-se que foi apresentado após transcorrido o prazo de que dispunha a contribuinte para
pleitear seu direito em face à Fazenda Nacional, a teor do disposto no Decreto no 20.910, de 06 de
janeiro de 1932, transcrito abaixo:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo
e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato
do qual se originaram.
A aplicabilidade do referido prazo aos casos de reivindicação de créditos de IPI
foi confirmada pelo Parecer Normativo CST no 515, de 10 de agosto de 1971, publicado na
página 6.917 do DOU de 27 de agosto de 1971, ainda vigente. Diante disso, entende-se correto
o acórdão recorrido ao indeferir o Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido de IPI.
Pelas razões acima expostas, voto no sentido de acolher a preliminar de erro na
liquidação do acórdão, determinando que não conste o débito de R$ 299.171,58,
expressamente extinto pela decisão recorrida; rejeitar a prejudicial de decadência; e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.738 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.000527/2002-08
10
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 500
DF CARF MF
Original